Tribunal: TJMT
Processo: 1009263-32.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009263-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 14.219.085/0001-08 (AGRAVADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 14.219.085/0001-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA E LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos da Ação Anulatória nº 1014319-20.2018.811.0041, ajuizada por
W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade dos TADs n. 1125830-4; 1125831-0; 1125831-3; 1125834-4; 1125835-4; 1125842-8; 1125906-0; 1125906-3; 1125906-5; 1125907-5; 1125907-5; 1125911-4; 1125911-7.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a Lei Kandir, em seu art. 13, §1º, II, de fato, insere na base de cálculo de ICMS o valor referente ao frete, no que se refere à cláusula CIF, regra também disciplinada pelo RCMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014.

Assevera que a parcela do frete, assim como ocorre com as demais despesas acessórias decorrentes da venda, é incluída no valor da operação e, por conseguinte, deve compor a base de cálculo do ICMS.

Diz que o ICMS tem hipóteses de incidência distintas, no que tange às operações relativas à circulação de mercadoria e às prestações de serviço de transporte, conforme a dicção do artigo 2º, incisos I e II, da Lei n. 7.098/98, e não há confundir operações de circulação de mercadorias com prestação de serviço de transporte, uma vez que se trata de hipóteses de incidências distintas.

Afiança que a cláusula negocial que caracteriza a comercialização do produto não se confunde com a prestação do serviço de transporte correspondente, e nem se lhe comunicam eventuais benefícios que são próprios da operação, conquanto a obrigação de recolher o ICMS sobre o serviço de transporte, independentemente de a venda da mercadoria se dar com a cláusula CIF ou FOB, é do contribuinte prestador de serviço (transportadora) e não do contribuinte vendedor.

Defende que, no transporte de mercadoria, cuja operação esteja albergada por benefício fiscal, este não se estende à prestação; portanto, ao emitir o Conhecimento de Transporte, o transportador deverá recolher o imposto incidente na referida prestação, pelo seu valor total, sem falar em pagamento, em dobro, do tributo.

Disserta que, à luz do comando constitucional, encartado no artigo 155, II, e § 2°, bem como dos dispositivos da LC n. 87/96 e da Lei n. 7.098/98, que dispõem sobre hipóteses de incidência do ICMS, seus contribuintes, ocorrência de fato gerador e respectivas bases de cálculo, respeitado o princípio da não cumulatividade, independentemente da alteração carreada pela Portaria n. 81/2016 à Portaria n. 47/2000-SEFAZ, a dispensa do recolhimento do ICMS, pertinente à prestação de serviço de transporte, não subsiste, se impossibilitada a exigência do tributo, juntamente com a operação relativa à circulação de mercadoria.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, para cassar a decisão recorrida, reestabelecendo a exigibilidade dos créditos em comento.

O efeito
suspensivo pleiteado foi concedido. [id. 3079588]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 3605516]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em apreço. [id. 3841205]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos da Ação Anulatória nº 1014319-20.2018.811.0041, ajuizada por
W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade dos TADs n. 1125830-4; 1125831-0; 1125831-3; 1125834-4; 1125835-4; 1125842-8; 1125906-0; 1125906-3; 1125906-5; 1125907-5; 1125907-5; 1125911-4; 1125911-7.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a Lei Kandir, em seu art. 13, §1º, II, de fato, insere na base de cálculo de ICMS o valor referente ao frete, no que se refere à cláusula CIF, regra também disciplinada pelo RCMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014.

Assevera que a parcela do frete, assim como ocorre com as demais despesas acessórias decorrentes da venda, é incluída no valor da operação e, por conseguinte, deve compor a base de cálculo do ICMS.

Diz que o ICMS tem hipóteses de incidência distintas, no que tange às operações relativas à circulação de mercadoria e às prestações de serviço de transporte, conforme a dicção do artigo 2º, incisos I e II, da Lei n. 7.098/98, e não há confundir operações de circulação de mercadorias com prestação de serviço de transporte, uma vez que se trata de hipóteses de incidências distintas.

Afiança que a cláusula negocial que caracteriza a comercialização do produto não se confunde com a prestação do serviço de transporte correspondente, e nem se lhe comunicam eventuais benefícios que são próprios da operação, conquanto a obrigação de recolher o ICMS sobre o serviço de transporte, independentemente de a venda da mercadoria se dar com a cláusula CIF ou FOB, é do contribuinte prestador de serviço (transportadora) e não do contribuinte vendedor.

Defende que, no transporte de mercadoria, cuja operação esteja albergada por benefício fiscal, este não se estende à prestação; portanto, ao emitir o Conhecimento de Transporte, o transportador deverá recolher o imposto incidente na referida prestação, pelo seu valor total, sem falar em pagamento, em dobro, do tributo.

Disserta que, à luz do comando constitucional, encartado no artigo 155, II, e § 2°, bem como dos dispositivos da LC n. 87/96 e da Lei n. 7.098/98, que dispõem sobre hipóteses de incidência do ICMS, seus contribuintes, ocorrência de fato gerador e respectivas bases de cálculo, respeitado o princípio da não cumulatividade, independentemente da alteração carreada pela Portaria n. 81/2016 à Portaria n. 47/2000-SEFAZ, a dispensa do recolhimento do ICMS, pertinente à prestação de serviço de transporte, não subsiste, se impossibilitada a exigência do tributo, juntamente com a operação relativa à circulação de mercadoria.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, para cassar a decisão recorrida, reestabelecendo a exigibilidade dos créditos em comento.

O efeito
suspensivo pleiteado foi concedido. [id. 3079588]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 3605516]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em apreço. [id. 3841205]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade dos TAD’s n. 1125830-4; 1125831-0; 1125831-3; 1125834-4; 1125835-4; 1125842-8; 1125906-0; 1125906-3; 1125906-5; 1125907-5; 1125907-5; 1125911-4; 1125911-7.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema
PJE, nos autos n. 1014319-20.2018.8.11.0041, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 09/10/2020,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Pelo exposto, julga-se procedente a demanda no sentido de ratificar a liminar concedida, determinando-se a anulação dos TAD nºs “11323667,11323672, 11323701, 11323702, 11323704, 11323705, 11323671, 11324013, 11324560, 11324562, 11324566, 11324567, 11324568, 11324569, 11324570, 11324608, 11324615, 11324618, 11324618”.

Honorários advocatícios pelo Estado, com base no valor do proveito econômico obtido
1
, fixados estes últimos considerando o tempo de duração da demanda e as atuações, em (art. 85, §§ 2º, 3º, todos do CPC), fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021